Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 73078519, o SINDIRETA/DF informou a renúncia dos substituídos JOSÉ FRANCISCO DA MOTA e JOSÉ EUDES COELHO SILVA ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo o cancelamento dos requisitórios 0753805-49.2023.8.07.0000 e 0753806-34.2023.8.07.0000, com a consequente expedição de RPVs. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 74116408). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, a decisão de ID: 49632905 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por JOSÉ FRANCISCO DA MOTA e JOSÉ EUDES COELHO SILVA. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, dos precatórios n. 0753805-49.2023.8.07.0000 e 0753806-34.2023.8.07.0000, expedidos em favor de JOSÉ FRANCISCO DA MOTA e JOSÉ EUDES COELHO SILVA (ID: 54551283 e 54551204). Após, expeça-se RPV, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de JOSÉ FRANCISCO DA MOTA e JOSÉ EUDES COELHO SILVA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Brasília, 18 de julho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR